Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-94.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada e furto de energia elétrica – Artigo 180, § 1o § 2o e Artigo 155, §3o, ambos do Código Penal – Absolvição pelo crime de receptação – Inadmissibilidade – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Palavra das testemunhas - Relevância – Precedentes – Condenação acertada e mantida – Penas – Dosimetria – Reprimendas aplicadas de forma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação qualificada e furto de energia elétrica – Artigo 180, § 1o § 2o e Artigo 155, §3o, ambos do Código Penal – Absolvição pelo crime de receptação – Inadmissibilidade – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Palavra das testemunhas - Relevância – Precedentes – Condenação acertada e mantida – Penas – Dosimetria – Reprimendas aplicadas de forma apropriada – Pena substituída por restritivas de direitos e fixado regime prisional aberto, em caso de descumprimento - RECURSO NÃO PROVIDO.